Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Luciano Ornelas Chaves em desfavor do acórdão no 666701, proferido pelo eg. Conselho Especial deste c. TJDFT, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da eg. 1a Câmara Cível proferido nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8. A demanda foi distribuída, por sorteio, à Relatoria do em. Desembargador Sebastião Coelho, que então compunha a eg. 1a Câmara Cível. Em 12/1/2018 (ID 3088315), o em. Relator indeferiu a antecipação de tutela, cujo objeto era o sobrestamento da execução definitiva decorrente do processo no 1999.01.1.028657-9 até o julgamento de mérito. Em 4/11/2019 (ID 12544565), a 1a Câmara Cível julgou procedente o pleito rescisório (acórdão no 1212491 - unânime), nos seguintes termos (ID 12544565): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o 2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível. Suspenda-se o trâmite da Execução Provisória de Sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes. Condeno a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa”. O referido acórdão transitou em julgado em 3/9/2020, conforme restou certificado nos autos (ID 19505509). Então, cabe agora à 2a Câmara Cível analisar a existência de erro de fato no acórdão prolatado pela 5a Turma Cível, nos autos do processo no 1999.01.1.028657-9, que, reformando a sentença, condenou o médico Luciano Ornelas Chaves ao pagamento de indenização à paciente Marineusa de Oliveira e Oliveira. Trata-se do objeto dos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8 (numeração atual 0009794-74.2003.8.07.0000), ao qual se determinou o rejulgamento. Assim, por verificar a existência de erro material na certidão que apenas redistribuiu a presente demanda à eg. 2a Câmara Cível (ID 19541835) em decorrência da determinação constante no acórdão no 1212491 (ID 12544565), determinei o desarquivamento e a posterior digitalização dos autos integrais da Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8 e do processo originário no 1999.01.1.028657-9, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Portaria Conjunta 67 de 8 de junho de 2020, deste Tribunal (ID 20223814). Na oportunidade, esclareci que que, na verdade, a ordem judicial da eg. 1a Câmara Cível dizia respeito ao rejulgamento dos Embargos Infringentes opostos na Rescisória previamente ajuizada (no 0009794-74.2003.8.07.0000), e não nesta que foi conclusa (no 0700052-56.2018.8.07.0000). Após a devida digitalização daquele feito, bem como do processo originário, salientei que estavam esgotadas as providências a serem adotadas na presente Ação Rescisória, pelo que determinei que os autos aguardassem na Secretaria da Câmara, até ulterior apreciação do processo no 0009794-74.2003.8.07.0000, pelo em. Desembargador Sérgio Rocha, considerado prevento para o julgamento do feito. Ocorre que, em 21/1/2021, o em. Desembargador Sérgio Rocha expressamente determinou a redistribuição dos Embargos Infringentes, para rejulgamento, no âmbito da eg. 2a Câmara Cível (ID 22683164). Uma vez que os autos do processo no 0009794-74.2003.8.07.0000 retornaram-me conclusos, proferi decisão monocrática para cumprir a determinação do em. Desembargador Sérgio Rocha, razão pela qual ordenei a redistribuição aleatória do feito, nos termos do entendimento supracitado. Assim, considerando que a) o rejulgamento dos Embargos Infringentes atinge somente o processo no 0009794-74.2003.8.07.0000 e, por consequência, a demanda originária (no 1999.01.1.028657-9), e b) que já foram exauridas as pretensões da presente Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, estes autos devem permanecer na Secretaria da eg. 2a Câmara, até ulterior decisão do novo Relator dos Infringentes, após a devida redistribuição aleatória do feito entre os em. Desembargadores da eg. 2a Câmara Cível. À Secretaria, para que sejam adotadas as providências. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator